Tribunal: TJSP
Processo: 2272651-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Mero inconformismo – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2272651-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante LAFARGE BRASIL S/A, é embargado K.W.L
CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2272651-51.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.929
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2014984-57.2020.8.26.0000/50000 e
2272651-51.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: LAFARGE BRASIL S. A.
EMBARGADA: K.W.L. CONSTRUÇÕES LTDA.
VOTO No 39.929
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Mero inconformismo Rejeição.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao venerando
acórdão de provimento do agravo de instrumento interposto pela agora
embargada, para deferir os quesitos suplementares apresentados, e de não
provimento do agravo de instrumento interposto pela agora embargante,
mantendo nos autos principais os documentos apresentados pela embargada.
A embargante aponta omissão no aresto, representada pela
não observação do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil,
dispositivo que autoriza a juntada de documentos novos ou acompanhados de
justificativa que demonstre a impossibilidade de fazê-lo anteriormente e preceitua,
de maneira clara, que, incumbe ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o artigo 5o. Além disso, aponta omissão também em relação
ao disposto no artigo 370, do mesmo Código, uma vez que a análise da
pertinência dos documentos e de sua juntada e manutenção nos autos envolvem
questões de caráter processual, a serem decididas pelo magistrado. Assinala que
se deixou de observar a impossibilidade de juntada de “quesitos suplementares”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2272651-51.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.929
3
posto que não guardam relação com os questionamentos preliminarmente
apresentados e, por conseguinte, com os pontos controvertidos já delimitados no
processo, o que afasta sua natureza suplementar. Pondera que os quesitos
suplementares guardam estreita relação com os documentos que os
acompanharam.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o aresto contou com fundamentação que se
reputa adequada e pertinente, com enfrentamento das questões debatidas nos
dois agravos de instrumento, de forma que de omissão, propriamente dita, não se
cuida, mas do puro e simples inconformismo da embargante com o que foi
decidido pela Turma Julgadora.
Nesse passo, não é possível reconhecer que o decidido no
aresto violou os dispositivos legais apontados pela embargante.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator